Tribunal: TJDFT
Processo: 0726682-33.2024.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL INCOMPLETO. CONSTITUIÇÃO DE MORA VÁLIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em face de sentença que extinguiu processo de busca e apreensão sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual, em razão da não comprovação da mora do devedor fiduciário. O bem em questão foi alienado fiduciariamente, sendo o procedimento regulado pelo Decreto-Lei no 911/69. O autor remeteu notificação ao endereço fornecido pelo devedor no contrato, porém o documento retornou com a rubrica “não encontrado” devido à incompletude do endereço.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a notificação enviada ao endereço contratual incompleto é apta para a constituição do devedor em mora; (ii) avaliar se a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de comprovação da mora foi correta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Decreto-Lei no 911/69 permite que a mora seja comprovada por notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor constante no contrato, dispensando-se a assinatura do próprio destinatário (§ 2o, art. 2o).
4. O STJ, no julgamento do REsp no 1.951.662/RS, sob o regime de recursos repetitivos (Tema 1.132), fixou que a constituição de mora ocorre com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente de sua efetiva entrega ao devedor.
5. A jurisprudência entende que a responsabilidade pela correta indicação do endereço recai sobre o devedor, e que a remessa da notificação ao endereço fornecido no contrato, ainda que incompleto, é suficiente para a constituição em mora, em consonância com o princípio da boa-fé objetiva e cooperação (CPC, art. 274, parágrafo único).
6. O Código Civil, no art. 397, estabelece que o inadimplemento de obrigação com termo certo constitui o devedor em mora de pleno direito, dispensando medidas adicionais por parte do credor.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/69, arts. 2o, § 2o, e 3o; Código Civil, art. 397; CPC, art. 274, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023, DJe 20.10.2023; TJDFT, Acórdão 1742190, 07116685620228070010, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 09.08.2023, DJE 01.09.2023.
(ic)